Tribunal: TJPA
Processo: 0009026-76.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009026-76.2019.8.14.0006

APELANTE: ARISON SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB.

ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 65, I E III, d, DO CPB – MENOR IDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARISON SANTOS SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 13600305, que por volta das 22 horas e 25 minutos do dia 17 de agosto do ano de 2019, o apelante, em companhia de terceiros, praticou o crime de roubo contra a vítima Yago Rodrigues Ferreira, e, com grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, fato ocorrido quando a vítima caminhava pela WE 35, SN 03, na Cidade Nova 4, município de Ananindeua.

Logo após a prática do delito o apelante e seus comparsas se evadiram do local, contudo, uns indivíduos que estavam no interior de um veículo às proximidades, auxiliaram a vítima e perseguiram o ora apelante que acabou por ser alcançado e imobilizado, sendo reconhecido pela vítima como um daqueles que a assaltou.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB – roubo majorado.

Às fls. 23/24, do documento de ID 13600305, decisão de recebimento da denúncia e, às fls. 36/40, resposta à acusação.

Mídia de Audiência, ID 13600307/17, contendo alegações finais orais.

Em ID 13600318, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada no mínimo legal, patamar mantido na fase intermediária apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal relativa – aplicação da Súmula 231 do STJ, passando, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa, em razão da causa de aumento – concurso de pessoas, determinando o regime semiaberto para cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 20220172, pleiteia a defesa pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que há atenuantes genéricas em favor do apelante, pois era menor de 21 anos à data do fato, bem como confessou a prática delitiva, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 20220175, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 21353753, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
ARISON SANTOS SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando a inexistência de preliminar.

DOSIMETRIA

Da atenuante da confissão e da menor idade penal relativa
:

Ressalto, de antemão, que não há insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto à dosimetria, especificamente no que concerne à segunda fase, pois almeja o apelo que se desconsidere a Súmula 231 do STJ e se reduza a pena a patamar aquém do mínimo ante a presença de atenuantes genéricas relativas a menor idade penal e à confissão.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença das atenuantes, confissão e menor idade penal, em favor do apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de
novembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2024